Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAS-DF. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a autorizar o tratamento de quimioterapia da parte autora, nos exatos termos do laudo médico, e a pagar o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais. Nas razões recursais, defende que não se aplicam ao plano as regras da ANS sobre cobertura contratual, e que a cobertura foi negada em razão de o beneficiário estar no período de carência para realização de tratamentos. Afirma que não há dano a ser indenizado e pede a reforma da sentença.

II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Apresentadas as contrarrazões (ID 49943917), suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

III. No caso dos autos, o recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença, se limitando a reprisar os argumentos apresentados na peça de defesa. Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos. Por falta de precisa impugnação dos termos da sentença, tem-se a inobservância do princípio da dialeticidade, motivando o não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III). Preliminar acolhida.

IV. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

V. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.